Tribunal: TJSP
Processo: 2126765-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Apensamento à ação declaratória de inexistência de débito, com requerimento de incidente de falsidade para apuração da autenticidade de assinatura em contrato celebrado com a instituição de ensino. Deferimento da prova, com suspensão do trâmite da monitória e respectivos embargos. Instituição de ensino que alega desnecessidade de assinatura no documento que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Apensamento à ação declaratória de inexistência de débito, com requerimento de incidente de falsidade para apuração da autenticidade de assinatura em contrato celebrado com a instituição de ensino. Deferimento da prova, com suspensão do trâmite da monitória e respectivos embargos. Instituição de ensino que alega desnecessidade de assinatura no documento que embasa a ação monitória, sendo, portanto, desnecessário o incidente de falsidade, porquanto preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 700 do CPC. Agravo insubsistente. Monitória apensada à declaratória de inexistência de débito, em cujos autos produzir-se-á a prova acerca da autenticidade de assinatura no contrato. Mostra-se incongruente a pretensão de que não se suspenda a tramitação da monitória e dos embargos monitórias, até que se apure na declaratória se autêntica ou não a subscrição contrato pela parte supostamente devedora. RECURSO DESPROVIDO.